Tribunal: CARF
Processo: 10410.900333/2013-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Honorio Albuquerque de Brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
null

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.900333/2013-95
RESOLUÇÃO
3201-003.683 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CBA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento deste processo na Dipro/Cojul/CARF até que ocorra o julgamento em definitivo do
processo no 10410.721370/2014-10, cujo resultado final deverá ser reproduzido nestes autos,
que, na sequência, deverão retornar a este Colegiado para prosseguimento. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no
3201-003.682, de 21 de maio de 2024, prolatada no julgamento do processo 10410.900332/2013-
41, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Enk de Aguiar,
Marcio Robson Costa, Flavia Sales Campos Vale, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Nos termos do relatório da Delegacia Regional de Julgamento o presente processo
administrativo fiscal desencadeou nos seguintes fatos:
Trata o presente de manifestação de inconformidade contra a decisão que
reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado, relativo ao ressarcimento
Fl. 2271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.683 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.900333/2013-95
2
de IPI (...), e, por consequência, homologou em parte as compensações a ele
vinculadas.
O crédito foi apurado pelo estabelecimento de CNPJ 08.965.289/0001-95, da CBA
Indústria e Comércio de Bebidas e Alimentos Ltda, extinta por incorporação.
(...)
Segundo o despacho decisório (e-fl.), o valor pleiteado não foi integralmente
reconhecido em face da: (i) constatação de que o saldo credor passível de
ressarcimento era inferior ao valor pleiteado; (ii) ocorrência de glosa de créditos
indevidos, em procedimento fiscal; e (iii) redução do saldo credor do trimestre,
resultante de débitos apurados em procedimento fiscal.
Instruindo o despacho decisório, os respectivos demonstrativos de apuração (e-
fls.) foram disponibilizados à interessada no sítio eletrônico da RFB.
Também foram disponibilizados o Termo de Informação Fiscal, a Reconstituição
da Escrita Fiscal, o Demonstrativo de Glosa de Créditos e o Demonstrativo de
Débito de IPI Lançado a Menor, tudo por meio do arquivo digital denominado
Documentos_Consolidados.pdf (e-fls.).
Em resumo, consta no Termo de Informação Fiscal (e-fls.):
1- Realização de ação fiscal
(...)
2- Infrações apuradas
Observou-se a falta de destaque do IPI, nos anos de (...), nas saídas de produtos
para a filial (...), e o destaque a menor nas saídas dos produtos FRUIT DEL VALLE,
industrializados por encomenda para a empresa SAAB, filial (...), nos anos de (...).
O sujeito passivo é optante do regime especial de tributação, sujeitando-se à
tributação única. Ignorando completamente tal fato, vem se creditando
indevidamente quando das transferências recebidas de outros estabelecimentos,
bem como se debita nas posteriores saídas dos mesmos produtos. Assim, fez-se
necessário excluir da escrita fiscal do IPI tanto os créditos quanto os débitos
indevidos. Os créditos glosados encontram-se detalhados no anexo
DEMONSTRATIVO DE GLOSA DE CRÉDITO. O IPI destacado indevidamente
encontra-se detalhado no anexo DEMONSTRATIVO DE DÉBITO DE IPI LANÇADO
INDEVIDAMENTE.
(...)
3- Reconstituição da escrita fiscal
Em virtude das infrações apuradas, fez-se necessário reconstituir a escrita fiscal
do IPI, lançando-se eventuais diferenças não declaradas e/ou pagas (e-fls.).
a) Lançamentos a Débitos:
• IPI não lançado ou lançado a menor;
Fl. 2272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.683 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.900333/2013-95
3
• Glosa de crédito indevido;
• Valor do pedido de ressarcimento (passível de ressarcimento apurado);
• Saldo Credor de Período Anterior Indevido.
b) Lançamentos a Créditos:
• IPI destacado indevidamente nas saídas de bebidas recebidas para comércio
(estorno de débito);
• Reversão do valor baixado título de ressarcimento/compensação requeridos;
Cientificada da decisão (...), a interessada manifestou a sua inconformidade em
(...). Em síntese, alega as seguintes razões de defesa:
l É nulo o despacho decisório que identifica como sujeito passivo interessado a
CBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de
direito privado extinta por incorporação.
l Em decorrência do pedido de ressarcimento, o estabelecimento industrial foi
submetido a procedimento de fiscalização. Constatadas supostas infrações, a
fiscalização refez a escrita fiscal por intermédio de auto de infração (...).
l Não bastasse, na planilha “Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor
Ressarcível”, verifica-se que o saldo credor de período anterior é reduzido,
inferior ao apontado, isso também em decorrência da reapuração do IPI na ação
fiscal.
l Considerando a vinculação do despacho decisório com o auto de infração, em
que este é prejudicial àquele, é imperioso que ambos mantenham-se em sintonia.
É de se destacar que o auto de infração foi impugnado e as razões de defesa são,
em tudo, aplicáveis e prejudiciais ao despacho decisório impugnado, razão pela
qual, ratifica-se suas razões em todos os seus termos.
l Ante o exposto, a inconformada pede, de logo, a reunião do presente processo
com o processo no (...), a fim de que sejam julgados simultaneamente.
É o relatório do essencial.
A supracitada Manifestação de Inconformidade foi julgada parcialmente
procedente, conforme julgado proferido pela DRJ, com a seguinte ementa:
(...)
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO
INTERESSADO. PESSOA JURÍDICA EXTINTA POR INCORPORAÇÃO.
Os atos no âmbito do processo administrativo federal não dependem de forma
determinada senão quando a lei expressamente a exigir. As intimações são nulas
quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o comparecimento do
administrado supre sua falta ou irregularidade.
Fl. 2273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.683 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.900333/2013-95
4
E ainda, não havendo decisão proferida por autoridade incompetente e nem
preterição do direito de defesa, também não se cogita de nulidade.
PROCESSOS DE AUTO DE INFRAÇÃO E RESSARCIMENTO. MESMA MATÉRIA EM
LITÍGIO. CONCOMITÂNCIA.
Tendo em vista que as glosas de créditos e o lançamento de débitos foram
formalizados por meio de auto de infração, e que tais fatos repercutem na
apuração do saldo credor passível de ressarcimento, objeto de processo distinto
ao do auto de infração, é óbvia a concomitância da discussão de mesma matéria
em ambos os processos. Assim, em homenagem ao princípio da segurança
jurídica, há que se apreciar manifestação de inconformidade, considerando-se a
análise empreendida no processo do auto de infração.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Inconformada com a decisão o contribuinte apresentou Recurso Voluntário.
Esse é o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade para seu conhecimento. O recorrente não arguiu
preliminar de mérito, contudo, alega nulidade do acórdão relacionado a
eventual erro na indicação do sujeito. Ocorre que, considerando a presente
proposta de resolução as referidas alegações de nulidade devem ser
tratadas na oportunidade em que for elabora voto conclusivo.
No mérito alega a DRJ e a recorrente que os créditos pleiteados nestes
autos estão atrelados ao auto de infração sob o número
10410.721370/2014-10. O referido processo pende de julgamento do
agravo interposto pelo contribuinte conforme se extrai do
acompanhamento processual disponível no sítio do CARF e abaixo
ilustrado1:

1 https://comprot.fazenda.gov.br/comprotegov/site/index.html#ajax/processo-consulta-dados.html
Fl. 2274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.683 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.900333/2013-95
5

Em
conclusão, de
acordo
com
as
informações
divulgadas
no
acompanhamento processual, os autos dependem ainda de apreciação
definitiva do agravo (interposto pelo contribuinte) que há de ser julgado
pela Câmara Superior.
Nesse sentido, entendo que o crédito sobre o qual as compensações deste
PAF pretendem utilizar, não estão definidos como existentes, ou seja, não
estão revestidos de liquidez e certeza, sendo certo que em caso de total
improvimento dos Recursos manejados nos autos que tratam da autuação
não restará crédito algum que seja passível de utilização para homologação
das compensações que aqui se pretende.
Sobre a alegação recursal de que não houve cumprimento integral do
Acórdão no 3201003.021 proferido pela 2a Câmara / 1a Turma Ordinária,
no processo no. 10410.721370/2014-10, entendo por correto o
entendimento do julgador a quo, que ao analisar o pleito de reforma do
Fl. 2275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.683 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.900333/2013-95
6
Despacho Decisório acerca da compensação julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade, fazendo constar em seu
voto o valor concedido que:
Examinando o processo no 10410.721370/2014-10, verifica-se que, em
julgamento de 1a instância administrativa, a 12a Turma de Julgamento da
DRJ/RPO, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido (e-fl. 474). Por sua vez, o CARF, por
meio da 1a Turma da 2a Câmara, exarou o Acórdão no 3201003.021, no qual
por unanimidade de votos deu-se parcial provimento ao recurso voluntário
para afastar a tributação dos produtos não sujeitos ao REFRI e reconhecer a
decadência do período de janeiro de 2009 (e-fl. 495).
Nos termos dessas decisões, incluindo os esclarecimentos contidos na
Informação Fiscal da DRF (e-fls. 540/542) e no Acórdão de Embargos (e-fls.
543/549), tem-se que a reconstituição da escrita fiscal efetuada pela
Fiscalização (e-fls. 454/455) deve ser revisada. Nesta revisão, ao final de
abril de 2010, o saldo credor mostra-se negativo, ou seja, devedor. Mesmo
na escrita original do estabelecimento industrial, de acordo com o relato
fiscal, o saldo apurado pela contribuinte foi também devedor, de R$
200.208,05 (e-fl. 454).
Deste modo (não havendo saldos credores anteriores a abril de 2010 a ser
transportado para os períodos posteriores), configura-se incontroverso o
saldo inicial de maio de 2010, que deve ser igual a zero. Para os efeitos da
análise dos saldos passíveis de ressarcimento dos trimestres posteriores (2o
trimestre de 2010 em diante), fatos anteriores a maio de 2010 não
produzem repercussão a partir desse período. Assim, a análise dos efeitos
das glosas de créditos e do lançamento de débitos, em relação ao 4o
trimestre de 2011, pode ser efetuada a partir de maio de 2010.
A reconstituição da escrita fiscal efetuada pela Fiscalização, revisada pelos
acórdãos, deve ser assim exibida:

Fl. 2276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.683 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.900333/2013-95
7
No PER/DCOMP no 16594.77390.290212.1.1.01-6811, a contribuinte
informou o saldo credor do trimestre anterior no valor de R$ 3.771.595,20
(e-fl. 550). De acordo com os demais valores nele declarados, o programa
PER/DCOMP calculou o saldo credor passível de ressarcimento da seguinte
forma:

Posteriormente, na apreciação do pedido, a autoridade competente chegou
à seguinte apuração, considerando as glosas de créditos e o lançamento de
débitos:

Deve ser lembrado que, em função dos lançamentos a crédito e a débito,
efetuados de ofício no período de maio de 2010 a setembro de 2011 na
reconstituição da escrita fiscal, e que afetam o saldo credor inicial do 4o
trimestre de 2011 (R$ 3.771.595,20), a autoridade fiscal lançou como
débito, em outubro de 2010, o valor de R$ 630.611,54, unicamente para
fins de ajuste desse saldo, tendo consignado à página 9 do relatório fiscal:
Em virtude das infrações apuradas nos períodos anteriores ao do presente
Per/Dcomp, fez-se necessário ajustar o saldo anterior informado naquele
Pedido. Com efeito, ao se deduzir o “saldo anterior”, informado pelo sujeito
passivo em sua Per/Dcomp, do saldo obtido pela fiscalização, na planilha
“RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA DO IPI – SINTÉTICA, chega-se a diferença
lançada no Per/Dcomp, a título de “débito”. Ressalte-se que esse “débito”
tem o único propósito de ajustar o saldo anterior, para fins de controle do
Sistema de Controle de Créditos - SCC, não configurando uma infração do
trimestrecalendário sob análise. Assim, no presente Per/Dcomp, lançamos a
débito o valor de R$ 630.611,54 com o único propósito de ajustar o saldo
anterior.
Na revisão do demonstrativo, após o julgamento do recurso voluntário pelo
CARF, o saldo credor inicial abaixo foi ajustado conforme a reconstituição
da escrita fiscal e afastou-se a tributação dos produtos não sujeitos ao
REFRI, o que resultou na exclusão dos respectivos débitos lançados de
ofício. O demonstrativo passa a ter os seguintes valores:
Fl. 2277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.683 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.900333/2013-95
8

Desta maneira, reconhece-se o saldo credor passível de ressarcimento,
relativo ao 4o trimestre de 2011, no valor de R$ 3.666.345,90.
4- CONCLUSÃO
Enfim, por todo o exposto, voto por considerar parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade, para reconhecer o direito creditório no
valor de R$ 3.666.345,90.
Ressalve-se, porém, que desses R$ 3.666.345,90 aqui reconhecidos, R$
3.495.704,89 já haviam sido reconhecidos no despacho decisório, sendo
devido tão somente a diferença de R$ 170.641,01, a serem aproveitados
nas compensações declaradas.
Dessa forma, apenas os créditos formalmente reconhecidos no PAF que
julga o auto de infração devem ser transportados a este PAF, homologando
as DCOMP’s nos limites dos créditos reconhecidos.
Nesse sentido, entendo que os créditos sobre o qual a compensação deste
PAF pretende utilizar, não estão definidos como existentes, ou seja, não
estão revestidos de liquidez e certeza, contudo, não se pode concluir pela
sua total inexistência, posto que as alegações do contribuinte ainda serão
avaliadas pela instância administrativa superior.
Diante dessa situação específica é o caso de, em homenagem a prudência e
segurança jurídica, aguardar a decisão definitiva do PAF que trata do auto
de infração. Sendo o caso de abrir diligência para sobrestar o presente
processo na DIPRO/2a Câmara até que ocorra o julgamento definitivo da
autuação.
Diante do exposto, converto o julgamento do recurso voluntário em
diligência para sobrestar o julgamento deste processo na Dipro/Cojul/CARF
até que ocorra o julgamento em definitivo do processo n.o
10410.721370/2014-10, cujo resultado final deverá ser reproduzido nestes
autos, que, na sequência, deverão retornar a este Colegiado para
prosseguimento.

Fl. 2278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.683 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.900333/2013-95
9
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de sobrestar o julgamento
deste processo na Dipro/Cojul/CARF até que ocorra o julgamento em definitivo do processo no
10410.721370/2014-10, cujo resultado final deverá ser reproduzido nestes autos, que, na
sequência, deverão retornar a este Colegiado para prosseguimento.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 2279
DF CARF MF
Original